Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-46.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600444-46.2024.6.16.0015

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
46.2024.6.16.0015, que ante as irregularidades detectadas, as quais no conjunto da análise
comprometem a integralidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato
Luis Carlos Borba, considerando os apontamentos 1.2, 3, 5 e 6.2 do Parecer Conclusivo. Além do
julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao
candidato o recolhimento do valor de R$ 3.094,08 (três mil, noventa e quatro reais e oito centavos)
ao Tesouro Nacional, referente ao valor recebido em desacordo com o art. 17, §§2o e 2o-A da
Resolução TSE no 23.607/2019 e os créditos adquiridos junto ao FACEBOOK sem comprovação de
efetiva utilização. O recolhimento/devolução dos valores ao Tesouro Nacional deverá ocorrer
mediante GRU a ser acostada aos autos, nos termos do art. 13 da Resolução TSE 23.709/2022. Uma
vez ter sido devidamente oportunizada a manifestação da parte no trâmite processual, destacou
que eventual interposição de embargos de declaração com intuito exclusivamente infringente, será
considerado ato processual protelatório e acarretará a aplicação da multa prevista no o art. 275, §6º
do Código Eleitoral. Anotou que qualquer partido político ou coligação pode representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei
nº 9.504/1997, art. 30-A), tal ajuizamento não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da
prestação de contas, cujo julgamento não é vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou
desaprovação da prestação de contas e nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado.(Prestação de contas de campanha de Luis Carlos Borba, candidato ao cargo
de vereador pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do município de Ponta
Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que não foi comprovada a devolução da
importância de R$ 3.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
recebidos da candidata Elizabeth Silveira Schmidt, pertencente a outro partido, em desacordo com
o art. 17, §§2o e 2o-A da Resolução TSE no 23.607/2019.De acordo com o item 1.2. do Parecer
Técnico Conclusivo, o extrato bancário, comprovante de transferência eletrônica e Demonstrativo
de Receitas Financeiras, no dia 03/09/2024 foi creditado na conta 137128-2 a importância de R$
3.000,00, tendo como origem a conta no 785644 (FEFC), da candidata "Eleição 2024 Elizabeth
Silveira Schmidt Prefeito",filiada ao partido União Brasil.O candidato recebedor dos referidos
recursos é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e concorrente no pleito
proporcional, onde, por previsão legal, é vedada à celebração de coligações). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
LUIS CARLOS BORBA (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534485
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.230

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600444-46.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: LUIS CARLOS BORBA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE
PARTIDOS COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. O embargante alega omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz da
jurisprudência, e à observância da segurança jurídica.

Num. 44534485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) analisar se houve desconsideração da
segurança jurídica anteriormente estabelecida em relação ao repasse de recursos
entre candidatos coligados na eleição majoritária; (iii) determinar se a restituição dos
valores irregulares antes do julgamento das contas afasta a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na
eleição majoritária, decorre expressamente da Emenda Constitucional nº 97/2017 e
do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo considerada
irregularidade grave, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 7214.
6. Não há aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, pois a vedação ao
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já estava
prevista na legislação desde 2017.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é inviável, pois
a irregularidade constatada compromete a higidez do balanço contábil da
campanha, ultrapassando o limite de 10% estabelecido pela jurisprudência do TSE.
8. A restituição dos valores irregulares não afasta a configuração da irregularidade,
uma vez que os recursos foram efetivamente utilizados durante a campanha, antes
de sua devolução.
9. A mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a
interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, sendo inviável a
reanálise do mérito da decisão por essa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. 2. O repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, é vedado pela legislação eleitoral e
caracteriza recebimento de recursos de fonte vedada. 3. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não configura aplicação

Num. 44534485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
retroativa de entendimento jurisprudencial, pois decorre expressamente da
legislação vigente desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 4. A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a
irregularidade compromete a higidez do balanço contábil da campanha e ultrapassa
o limite percentual tolerado pela jurisprudência do TSE.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº 97/2017;
CPC, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.10.2022;
TSE, AgR-REspe 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS BORBA, por meio do qual visa
reformar o Acórdão nº 66.643 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de campanha,
relativas às eleições municipais 2024.
Em suas razões (ID 44465445), o embargante alega, em síntese, que: a) a decisão encontra-se
omissa e contraditória; b) o acórdão foi omisso na aplicação dos princípios da proporcionalidade e

Num. 44534485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
razoabilidade à luz da jurisprudência; c) o candidato recebeu o valor de R$ 3.000,00 de candidata
do partido União Brasil e apesar de não haver coligação na eleição proporcional, os partidos eram
coligados na majoritária; d) os valores foram utilizados em propaganda conjunta, beneficiando
ambas candidaturas; e) a decisão foi omissa ao não ponderar a situação à luz da jurisprudência
anterior que permitia tal repasse em campanhas conjuntas; f) a transparência das contas não foi
comprometida, pois a movimentação financeira foi registrada; g) a boa-fé é evidenciada pelo
recolhimento do valor tido como irregular pelo candidato antes do julgamento; h) a jurisprudência
caminhava no sentido de que o repasse de recursos FEFC entre candidatos coligados na
majoritária não constituía desvio de finalidade nem irregularidade grave; i) a mudança aplicada
durante o julgamento é uma "decisão surpresa" que viola a segurança jurídica e a confiança
legítima do candidato, que agiu conforme o entendimento vigente à época.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e contradição e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44502440)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade,
especialmente a tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Num. 44534485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.094,08. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade
grave decorrente do recebimento de R$ 3.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) de candidata a prefeita de partido diverso, sem coligação na eleição proporcional, na ausência de
comprovação da utilização de créditos de impulsionamento de conteúdo na internet e no excesso de gastos
com alimentação do pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, configura irregularidade grave; (ii) avaliar se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, em violação ao princípio da segurança jurídica;
(iii) analisar a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas diante da irregularidade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na
eleição majoritária, decorre expressamente da Emenda Constitucional nº 97/2017 e do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já
consolidaram esse entendimento, configurando tal prática como recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
4. Não há que se falar em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, pois a vedação ao repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já estava prevista na legislação desde 2017, sendo
posteriormente reforçada pelo TSE e pelo STF. O recorrente tinha ciência da irregularidade e procedeu à
devolução dos valores antes do julgamento das contas, demonstrando que reconhecia o erro.
5. A aprovação das contas com ressalvas é inviável, pois a irregularidade constatada compromete a higidez
do balanço contábil da campanha. O valor irregular representa 37,50% dos recursos arrecadados,
ultrapassando o limite de 10% estabelecido pela jurisprudência do TSE para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44534485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é vedado pela legislação eleitoral e caracteriza
recebimento de recursos de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
2. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não configura aplicação
retroativa de entendimento jurisprudencial, pois decorre expressamente da legislação vigente desde a
Emenda Constitucional nº 97/2017 e da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade compromete a higidez do
balanço contábil da campanha e ultrapassa o limite percentual tolerado pela jurisprudência do TSE para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão ou contradição que comprometa sua compreensão.
Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez
da decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e
que o acórdão encontra-se contraditório e obscuro, ao não enfrentar a impossibilidade de
retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.

Num. 44534485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final
nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10- 2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Num. 44534485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51

A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento
jurisprudencial recente de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e
violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não é uma inovação
jurisprudencial recente, mas sim uma regra expressamente prevista na
legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e
regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse
dispositivo pelo TSE e pelo STF, diante de situações concretas que
evidenciaram tentativas de burla à regra constitucional. Assim, não se pode
falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão surpresa, mas sim
na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
Na mesma linha: “A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pressupõe
que (a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave” (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro

Num. 44534485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, consiste no montante de R$ 3.094,08 (três mil, noventa e quatro
reais e oito centavos), equivale ao percentual de 37,50% frente aos recursos arrecadados,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Ressalte-se que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve
considerar o conjunto das irregularidades apuradas e não cada falha isoladamente. Ainda que
tenha havido a restituição dos valores por parte do candidato, no importe de R$ 3.000,00 (três mil
reais), tal conduta não afasta a configuração da irregularidade, uma vez que os recursos foram
efetivamente utilizados durante a campanha, antes de sua devolução.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44534485 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470117000000043475786
Número do documento: 25060318470117000000043475786
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:51
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600444-46.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS BORBA VEREADOR,
LUIS CARLOS BORBA - Advogados do(a) EMBARGANTES: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025